Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000126-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATHEUS MELO DE SOUZA - CPF: 709.049.401-28 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DESTINAÇÃO DA DROGA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PRINCÍPIO DA HOMGENEIDADE E MEDIDAS CAUTELARES – ESTADO DE FLAGRANCIA JUSTIFICADO PELA OCORRÊNCIA DE ROUBO –– ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS [DROGA] – SERENDIPIDADE – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – POSSE DE DROGAS PARA USO

– ANÁLISE IMPERTINENTE EM HC – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO CRIMINOSA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO – REGIME INICIAL FECHADO – PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão do estado de flagrância justificado pela ocorrência de roubo crime pretérito em residência, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2º, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita.

O c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

A destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC nº 612101/SE; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000), a elidir a pertinência da análise em sede de habeas corpus.

A reiteração delitiva específica justifica, em si, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 537.674/SP; TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000; HC 1004012-04.2016.8.11.0000).

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena máxima cominada ao tráfico de drogas [5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão]. Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL; HC nº 319962/SP).

A
reiteração delitiva e envolvimento pretérito em ato infracional análogo ao tráfico de drogas
“
não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC 1000362-36.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000126-16.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S): MATHEUS MELO DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATHEUS MELO DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (NU 1000070-59.2024.811.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) as provas oriundas da busca pessoal seriam ilegais porque
“os policiais não justificaram o que baseou a fundada suspeita para fins de abordagem do paciente”
; 2) a pequena quantidade de droga apreendida seria destinada ao consumo próprio,
“não sendo suficiente para caracterizar o tráfico de drogas”
; 3) inexistem os
“requisitos ensejadores da segregação cautelar”
; 4) seria aplicável o princípio da homogeneidade, visto que eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 197026195), com documentos (ID 197030172/ID 197054165).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri] em substituição regimental (ID 197349182).

O Juízo singular prestou informações (ID 200490674)

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 – Inconformismo – Impetração de habeas corpus alegando não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva – Alegada nulidade do flagrante por suposta ausência de fundada suspeita à realização da abordagem policial. Improcedência. Abordagem e revista pessoal, realizadas durante atuação de policiamento ostensivo, devidamente motivada e justificada, inexistindo qualquer ilegalidade no ato realizado pelos agentes estatais. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Ofensa ao princípio da homogeneidade Inviabilidade. Decisão devidamente fundamentada. Segregação cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa - Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito – Impossibilidade de fixação de medias cautelares diversas da prisão – Decisão escorreitamente fundamentada – Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 200490674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, em audiência de custódia realizada no dia 7.1.2024, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] De proêmio, afasto a alegação de nulidade do APFD, diante das diretrizes jurisprudenciais ATUAIS do STJ e STF. Sim, pois após as decisões proferidas pelo STF, restabeleceu-se a racionalidade, reconhecendo o óbvio, que o crime de tráfico é de natureza permanente, e que a atividade policial pode abordar suspeitos em via pública, quando incidirem em atitude suspeita!

Em caso paradigmático o STF vaticinou que ‘(...) O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AGR, Relator(a): GILMAR Mendes, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)’

Com efeito, o crime de tráfico de entorpecentes é permanente, razão pela qual os agentes são considerados em constante situação de flagrância, enquanto perdurar a prática de qualquer das condutas incriminadas pelo artigo 33 da Lei 11.343/06.

Outrossim, nesse momento processual é impossível, ao magistrado adentrar no mérito de futura imputação penal, isso porque nem mesmo ocorreu a opinio delicti, imiscuindo-se na capitulação jurídica. No caso, inviável aferir, nesse momento, a alegada atipicidade da conduta.

Portanto, afasto a alegação de nulidade do APFD sustentado pela defesa na audiência de custódia. Considerando a inexistência de qualquer vício ou ilegalidade HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, uma vez que formal e substancialmente em ordem.

Cumpre pois, analisar o pedido de decretação da prisão preventiva formulada pelo Ministério Público, por ocasião de sua manifestação na audiência de custódia.

Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência, APFD e depoimentos dos policiais e do próprio investigado que foi apreendido com a droga. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o ‘fumus comissi delicti’.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o ‘periculum libertatis’, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

As circunstâncias fáticas da prisão em flagrante autorizam, ao menos em análise liminar, a decretação da prisão preventiva, tendo sido demonstrados de forma concreta o ‘fumus comissi delicti’ e o ‘periculum libertatis’.

De proêmio, é mister salientar que o custodia foi localizado por policiais militares nas proximidades em que ocorreu um crime contra o patrimônio, em atitude suspeita, o que levou a abordagem. Em sua posse foi localizadas porções de drogas devidamente fracionadas, que supostamente seriam destinadas a mercancia ilícita, como informado pelo próprio custodiado.

O próprio flagrante já seria suficiente para embasar a autoria do delito de tráfico de drogas, sendo que os depoimentos dos policiais ouvidos quando da lavratura do APFD apontam ao conduzido a autoria e propriedade das substâncias apreendidas.

Outrossim, o custodiado já possui ao menos duas condenações criminais, além de várias passagens pela polícia, inclusive quando era menor de idade.

Vê-se, portanto, que o custodiado possivelmente faz do cometimento de crimes um meio de vida, já que condenado, posto em liberdade em virtude da pena, continuou se dedicando a atividades criminosas e à mercancia ilícita de drogas, como bem ressaltado pelo Ministério Público em sua manifestação oral. [...]

Evidencia-se, portanto, a necessidade da segregação cautelar do investigado para resguardo da ordem pública, entendida esta como sinônimo de paz social, que se encontra em risco quando o agente, já condenado, em liberdade, provavelmente continuará praticando infrações penais.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva nem conferem ao paciente o direito à liberdade provisória (AgRg no RHC 142.553/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).

Por fim, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, sobretudo pelo fato de as supostas práticas criminosas ocorrerem na própria residência do autuado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho a representação formulada pelo Ministério Público, e com fulcro no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva de Matheus Melo de Souza, para a garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa
[...].
”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – PJe NU 1000070-59.2024.811.0007)

Em 7.2.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas – art. 33,
“caput”
, da Lei 11.343/2006 (PJe NU 1000676-87.2024.8.11.0007).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Igor Alves Macedo e Jailson Barbosa Xavier], responsáveis pelo flagrante, que após um
roubo ocorrido a uma residência no bairro Boa Nova III, a guarnição policial realizou diligência em busca dos suspeitos que teriam seguido em direção ao bairro Bom Jesus; no referido bairro, na rua LN-03, encontram o paciente trajando
“um blusão camuflado”
;

foram encontradas duas porções de maconha [totalizando 61g];
“ao ser questionado sobre o material, o suspeito disse que iria entregá-lo a alguém em uma lanchonete localizada na Avenida F”
(PJe NU 1000070-59.2024.811.0007).

Note-se que o paciente trajava “
uma blusa camuflada”
nas proximidades de local onde acabara de acontecer um roubo à residência, cujas circunstâncias da apreensão serão
melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Na essência, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão do estado de flagrância justificado pela ocorrência de roubo crime pretérito em residência, em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, § 2º, e 244), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita.

Frise-se que o c. STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Em seu turno, destinação da droga [consumo pessoal ou mercancia] pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC nº 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019), a elidir a pertinência da análise em sede de
habeas corpus
.

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar os indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 2 (duas) porções de maconha, com peso de 61,5g (sessenta e um, gramas), bem como na sua reiteração delitiva [condenações por furto qualificado pelo concurso de pessoas e porte irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor - PJe NU 1000870-51.2023.811.0095/Comarca de Paranaíta e PJe NU 1006613-49.2022.8.11.0007/Comarca de Alta Floresta -,

além de registrar envolvimento pretérito em atos infracionais análogos a roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - PJe 1002992-44.2022.811.0007/ Comarca de Alta Floresta - e tráfico de drogas - PJe 1002412-14.2022.811.0007/ Comarca de Alta Floresta].

Anote-se que a maconha apreendida [61,5g]
possibilitaria a confecção de aproximadamente 61 (sessenta e um) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
)
, a demonstrar possível destinação mercantil.

Com efeito, os indícios de traficância e a reiteração delitiva, sobretudo a específica, somadas, autorizam a constrição cautelar, ainda que a quantidade de entorpecente não se mostre expressiva, por serem são circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 578807/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; HC nº 597057/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 16.11.2020; STJ, AgRg no RHC 184214/CE. Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.11.2023; TJMT, Enunciados Criminais 6 e 25).

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude da pena cominada ao delito atribuído ao paciente [trafico de drogas - 5 (cinco) anos a 15 (quinze) anos de reclusão] e possível maus antecedentes e/ou reincidência.

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá com racionalidade, na sentença, fixar o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC nº 319962/SP - Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração delitiva e envolvimento pretérito em ato infracional análogo ao tráfico de drogas
“
não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC nº 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal - 1º.7.2016).

Ademais, os autos foram encaminhados ao órgão da Defensoria Pública para apresentação de defesa preliminar, oportunidade na qual o juiz da causa poderá reavaliar, por ocasião do recebimento da denúncia ou na audiência instrutória, a conveniência ou não de manter a custódia cautelar, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas pré-constituídas nos autos (TJMT, HC nº 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024